Tribunal: CARF
Processo: 14041.720040/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720040/2020-51
RESOLUÇÃO
2201-000.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração, lavrado em 13/10/2020, pela ausência de
recolhimento e declaração em GFIP das contribuições previdenciárias para o SENAR, incidentes
sobre a comercialização da produção rural adquirida de produtor rural pessoa física no período de
01/2015 a 12/2016.
Fl. 3835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2020-51
2
Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 15/62), foram realizadas pesquisas nas
bases de dados da RFB com o intuito de verificar possível recolhimento das contribuições devidas.
No entanto, não foram localizadas quaisquer GPS (Guia da Previdência Social) nos códigos
específicos de recolhimento 2607 (Comercialização da Produção Rural - CNPJ) e 2615
(Comercialização da Produção Rural – CNPJ: Pagamento exclusivo para Outras Entidades).
Após intimado para esclarecer os fatos, o contribuinte teria justificado a ausência
do recolhimento das contribuições por considerar inconstitucional a cobrança. Que após a decisão
do STF, declarando a constitucionalidade da referida contribuição, passou a realizar o respectivo
recolhimento a partir da competência 04/2017.
Com base nos documentos apresentados pela empresa e nos arquivos digitais da
Escrituração Contábil Digital (ECD), Escrituração Contábil Fiscal (EFD), Escrituração Fiscal Digital
(EFD) e Notas Fiscais Eletrônicas, foram elaboradas as planilhas constantes no anexo VI (arquivo
não paginado de folhas 952), onde foram discriminados, por competência, os valores decorrentes
da compra de produção rural de pessoas físicas.
Segundo a autoridade fiscal, na apuração foram considerados diversos CFOP
(Código Fiscal de Operações e Prestações) e diversas NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
Entretanto, os produtos rurais adquiridos pelo Frigorífico Meia Ponte ficaram restritos às nota
fiscais com os CFOPs 1101 e 2101 e NCMs 01022990, 01023990, 01029019, 01029090, 02011000,
02012020 e 02012090. Foram desconsideradas as notas canceladas, os descontos incondicionais
concedidos, e as devolução de compras. Também não foram incluídas as notas com CFOP 1949
(Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada) com natureza da
operação de transporte de animais.
Formação de grupo econômico e responsabilidade solidária.
Diante da possibilidade de utilização de blindagem patrimonial, com a utilização de
interposta pessoa, a autoridade fiscal solicitou diversos esclarecimentos ao sujeito passivo, por
meio de termos de intimação fiscal (fls. 63/404). Considerando a insuficiência dos esclarecimentos
apresentados pelo contribuinte, foram abertas diligências fiscais em sete (7) pessoas físicas e cinco
(5) pessoas jurídicas que apresentaram um relacionamento mais estreito com essa empresa no
intuito de avaliar se participavam ou não de um grupo econômico (de fato ou de direito), haja
vista a ocorrência de fatos econômicos e jurídicos em comum. Foi relatado que o contribuinte
deixou de atender às intimações fiscais que solicitavam documentos e esclarecimentos
necessários à elucidação dos fatos, razão pela qual foram lavrados autos de infração por
descumprimento de obrigação acessória (AIOA), de forma individualizada, para cada diligenciada.
Segundo narrado, existiam fortes indícios de que teria ocorrido uma sucessão de
fato do outrora frigorífico Vale do Cedro com a constituição do frigorífico Meia Ponte por meio de
interposta pessoa, haja vista a constatação de que o primeiro (Vale do Cedro e suas sucessivas
razões sociais e mudanças de endereço e de objeto) teve uma redução drástica na sua receita
bruta a partir do ano-calendário de 2012, momento coincidente com o início das atividades do
Fl. 3836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2020-51
3
segundo (frigorífico Meia Ponte), que funcionava no mesmo local, mesmas instalações,
praticamente os mesmos empregados e apresentava desde então uma crescente e relevante
receita bruta apurada na comercialização de carnes e derivados. O sr. Elias Batista Cardoso, ao ser
questionado pela fiscalização quanto a motivação para tal operação, teria informado que foi uma
medida tomada, tendo em vista possível inviabilidade econômica, após autuações feitas pela
Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás no ano-calendário de 2008.
Com relação ao sócio administrador da empresa fiscalizada, Sr. Oliveiro Pimenta
Mendonça, entendeu a fiscalização, diante dos fatos narrados nos itens 81 a 83 do relatório fiscal,
que o mesmo não tinha capacidade financeira para figurar como sócio administrador de empresa,
que teria como real beneficiário o sr. Elias Batista Cardoso. Este último é que teria experiência em
administrar frigoríficos desde o início do ano 2000, embora tenha encerrado as atividades do
frigorífico vale do cedro em 2012, passando a administrar, de forma indireta ou se utilizando de
interposta pessoa, o frigorífico Meia Ponte, no mesmo local, com as mesmas instalações e com a
maioria dos empregados do frigorífico sucedido.
Considerando os fatos narrados, a autoridade fiscal atribui a responsabilidade
solidária aos srs. Elias Batista Cardoso e Oliveiro Pimenta Mendonça, com base no 124, I (interesse
comum na situação que constitua o fato gerador), e art. 135 (responsabilidade por infração),
ambos do CTN. Justifica o entendimento, baseado no fato de que a empresa Meia Ponte Alimentos
EIRELI ter sido constituída por interposta pessoa física - sócio administrador Oliveiro Pimenta
Mendonça, com finalidade aparente de blindagem patrimonial, ao esvaziar totalmente a atividade
principal do frigorífico anterior. Além disto, o descumprimento de lei e de contrato também
estaria demonstrado, na medida que, na condição de administradores com amplos poderes de
gestão, deixaram de realizar o desconto e recolhimento das contribuições incidentes sobre as
aquisições da produção de produtores rurais pessoas físicas.
Além da responsabilidade tributária narrada anteriormente, a autoridade fiscal
concluiu pela existência de grupo econômico de fato entre Meia Ponte Alimentos EIRELI – CNPJ
15.182.568/0001-48 e as pessoas jurídicas Água Branca Transportes Eireli – CNPJ
08.467.155/0001-44, Elias Representação Comercial Eireli – CNPJ 06.255.771/0001-06,
Agropecuária M E Ltda – CNPJ 12.600.156/0001-92, Master Agroindustrial Ltda – CNPJ
13.263.292/0001-05 e Agro Global Business Empreendimentos AS – CNPJ 25186.659/0001-05. Tal
entendimento se deu com base nos argumentos adiante transcritos:
f) FRIGORÍFICO VALE DO CEDRO (atual ELIAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI),
CNPJ n° 06.255.771/0001-06: abertura em 14/05/2004 com capital no montante
de R$ 100.000,00 e desde então administrado pelo sr. Elias Batista Cardoso, que
ao longo do tempo alterou seu objeto, razão social e endereço, numa constante e
persistente tentativa de não honrar com seus compromissos tributários. Ao
contrário, deu segmento a sua atividade principal de abate de bovinos por meio
da interposta Meia Ponte Alimentos.
Fl. 3837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2020-51
4
g) AGRO GLOBAL BUSINESS EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ n° 25.186.659/0001-
05: constituída na forma de sociedade anônima em 12/07/2016 pelos sócios-
administradores da Master Agroindustrial, com sede na cidade de São Paulo/SP e
com expressivo capital social no valor de R$ 7.026.038,00, cuja integralização foi
feita, na data de 18/08/2017, pela transferência massiva dos bens imóveis (11
propriedades rurais) registrados em nome da Master, caracterizando um
profundo esvaziamento patrimonial dessa empresa, e um claro desvio de
finalidade ao criar outra empresa com sede distante da localidade dos bens
integralizados, com outros objetivos, acompanhados de uma escancarada
blindagem patrimonial, e administrada por um ex-empregado dos frigoríficos Vale
do Cedro e Meia Ponte Alimentos e pela mãe de um dos sócios da empresa
Master, conforme consta na Tabela I_Dados Cadastrais e Tabela II_Participação
dos Sócios e nas duas planilhas MATRÍCULA DE IMÓVEIS_CARTÓRIOS (ver no
ANEXO VI_PLAN DIVERSAS).
h) AGROPECUARIA M.E. LTDA, CNPJ n° 12.600.156/0001-92: criada em
27/09/2010 como empresa de responsabilidade limitada e composta por 02
sócios, com sede na cidade de Britânia/GO e com capital social de R$
2.000.000,00, cuja origem e natureza dos recursos utilizados na sua integralização
não foram comprovados pelos sócios, assim como em princípio não são
suficientes para o pagamento das 04 propriedades rurais adquiridas em
21/12/2010. Como já dito antes, merece atenção o fato de que tais imóveis foram
georreferenciados e transportados para uma única matrícula, 4276, e foram
vendidos em 01/03/2019 para um casal de pessoa física pelo montante de R$
18.165.381,80, cuja capacidade financeira para honrar esse grandioso
compromisso não ficou evidenciado nas DIRPF analisadas. Em suma, pode-se
estar diante de outro caso de interposta pessoa.
i) ÁGUA BRANCA TRANSPORTES EIRELI, CNPJ n° 08.467.155/0001-44: constituída
em 23/11/2006 na forma Ltda, com sede em Inhumas/GO e com capital de R$
120.000,00, porém 06/09/2012 foi transformada em Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (EIRELI) em nome do sócio titular Marcelo Rodrigues
da Silva. Sempre atuou não prestação de serviços para empresas do grupo
econômico, desde o outrora frigorífico Vale do Cedro até o atual Meia Ponte
Alimentos. Padece das mesmas limitações externadas acima, notadamente no
tocante a capacidade financeira e técnica do sócio para integralização do capital e
administração da empresa.
j) MASTER AGROINDUSTRIAL LTDA, CNPJ n° 13.263.292/0001-05: aberta em
15/02/2011 como O. PIMENTA MENDONÇA – EMPRESÁRIO, posteriormente em
10/08/2011 foi transformada em empresa de responsabilidade limitada com 03
sócios e finalmente em 25/04/2012 é integrada somente pelos 02 sócios atuais,
com sede na cidade de Inhumas/GO e com capital social de R$ 100.000,00, valor
insignificante para fazer frente ao pagamento dos inúmeros imóveis adquiridos
(11) no período de 07/03/2013 a 06/05/2013 de apenas 02 casais pessoas físicas.
De forma não muito clara e pouco justificável, tais propriedades rurais foram
Fl. 3838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2020-51
5
transferidas na data de 18/08/2017 para integralização do capital social da
empresa Agro Global, conforme relatos na alínea “g”.
Por fim, foram incluídos no rol de devedores solidários Adrielly Mendanha Cardoso,
André Mendanha Cardoso e Marcelo Rodrigues da Silva, pelos motivos adiante transcritos:
c) ADRIELLY MENDANHA CARDOSO, CPF 010.212.331-45: filha do sr. Elias Batista
Cardoso/Divina Mendanha e sócia-administradora das empresas Agropecuária
M.E. e Master Agroindustrial, por conseguinte acionista da patrimonialista Agro
Global. A diligenciada não comprovou, mediante a entrega dos elementos de
prova, a origem e natureza dos recursos declarados essencialmente como
dinheiro em espécie e títulos de crédito, nem sua capacidade técnica e financeira
para integrar as empresas em questão.
d) ANDRÉ MENDANHA CARDOSO, CPF 003.298.951-25: filho do sr. Elias Batista
Cardoso/Divina Mendanha, reside na zona rural e explora atividades de cria,
recria e engorda de gados/bovinos em propriedades rurais pertencentes a
empresas do grupo empresarial e em outros imóveis arrendados, porém
comercializa a sua produção para abate com o frigorífico Meia Ponte. Entretanto,
segundo o já disposto antes, a relação comercial entre as partes não ficou bem
esclarecida, principalmente quanto a forma e os meios utilizados para efetuar o
pagamento dos negócios realizados.
e) MARCELO RODRIGUES DA SILVA, CPF 510.911.001-87: cunhado do sr. Oliveiro e
sócio administrador das empresas Água Branca Transportes, Agropecuária M.E. e
Master Agroindustrial, e nessa condição tornou-se acionista da patrimonialista
Agro Global. O diligenciado não comprovou, mediante a entrega dos elementos
de prova, a origem e natureza dos recursos declarados essencialmente como
dinheiro em espécie e títulos de crédito, nem sua capacidade técnica e financeira
para participar das empresas sob análise.
f) FRIGORÍFICO VALE DO CEDRO (atual ELIAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Multa de Ofício Qualificada.
Foi aplicada a multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, sobre a totalidade
das contribuições lançadas conforme previsto no art. 44, § 1° da Lei n° 9.430/96. Entendeu a
autoridade fiscal que o contribuinte teria agido de forma dolosa, ao utilizar interposta pessoa, com
finalidade de blindagem patrimonial, haja vista as justificativas dadas pelo real beneficiário (sr.
Elias) de que foi obrigado a encerrar as suas atividades devido as autuações tributárias recebidas
ao final do ano de 2018.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 23/11/2020, o devedor principal juntou impugnação ao lançamento com as
seguintes alegações:
Fl. 3839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2020-51
6
 Nulidade da autuação, argumentando que a Delegada Adjunta da Receita
Federal em Brasília/DF, que assinou o TDPF, não teria competência para
autorização da fiscalização que originou a autuação;
 Decadência parcial relativa aos fatos geradores ocorridos no ano de 2015,
entendendo que o prazo decadencial deveria ser aferido com base no § 4o
do art. 150 do CTN;
 Que não mais subsiste em nosso ordenamento jurídico, desde 13/09/2017
(data da publicação, no Diário Oficial da União, da Resolução do Senado no
15/2017), a previsão legal de sub-rogação do dever de recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social, previstas no art. 25, caput e
incisos, da Lei no 8.212/91;
 Que a instituição da substituição tributária da contribuição devida ao SENAR
por decreto regulamentador ofende ao princípio da legalidade, previsto no
art. 150, I, da Constituição Federal, bem como pelo art. 97, I, do CTN;
 Inconstitucionalidade da multa de ofício, diante do caráter confiscatório;
Em 23/11/2020, os devedores solidários Elias Batista Cardoso e Elias Representação
Comercial Eireli apresentaram impugnação com as seguintes alegações:
 Que o titular da pessoa jurídica sucedida não poderia ter praticado atos que
lhe imputem responsabilidade tributária solidária, já que os fatos imponíveis
ocorreram na empresa sucessora (Meia Ponte) e sob a administração de
terceiros;
 Que a empresa sucessora, segundo a lei, absorve a empresa sucedida e não
vice-versa;
 Que na hipótese de se alegar a formação irregular de grupo econômico,
haveria a necessidade de se demonstrar certos elementos subjetivos, sendo
eles: a) interesse comum na "realização do fato gerador" e não meramente
econômico, como defendeu a fiscalização, necessitando que haja ato ilícito
por parte das pessoas "solidarizadas", com a comprovação do nexo causal;
b) abuso de personalidade jurídica, com a quebra de autonomia patrimonial
e operacional, o que, em momento algum foi comprovado; c) simulação de
fatos imponíveis - nem aventados; e, d) abuso de personalidade jurídica com
o intuito de suprimir impostos/tributos - toda a operação foi detalhada, os
animais recebidos mediante documentação fiscal idônea e devidamente
contabilizados, sem qualquer participação dos impugnantes;
Em 23/11/2020, o devedor solidário André Mendanha Cardoso apresentou
impugnação com as seguintes alegações:
Fl. 3840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2020-51
7
 Que não foi elencada uma única ação ou omissão de sua parte na gestão da
autuada principal, na condução dos negócios do suposto grupo econômico,
ou na sua participação em confusões patrimoniais, que lhe imputasse
qualquer prática contrária à legislação, exceto a alegação de interesse
econômico na ausência de retenção e repasse do SENAR e do FUNRURAL;
 Que a regra esculpida pelo art. 30, inciso IV da Lei no 8.212/91 é clara ao
atribuir, ao comerciante da produção rural e não ao produtor rural;
 Que supostos fatos imponíveis lançados são da empresa Meia Ponte
Alimentos e , assim, haveria a necessidade de se demonstrar certos
elementos subjetivos e não meramente a simples existência de grupo
econômico de fato, sendo eles: a) interesse comum na realização do fato
gerador e não meramente econômico, como defendeu a fiscalização,
necessitando que haja ato ilícito por parte da pessoa solidarizada, com a
comprovação do nexo causal; b) abuso de personalidade jurídica, com a
quebra de autonomia patrimonial e operacional, o que, em momento algum
foi comprovado ou, sequer alegado; c) simulação de fatos imponíveis,
também não aventado e; d) abuso de personalidade jurídica com o intuito
de suprimir impostos/tributos, sendo também impossível, pois toda a
operação foi detalhada, os animais recebidos mediante documentação fiscal
idônea e devidamente contabilizada.
Em 23/11/2020, o devedor solidário Oliveiro Pimenta Mendonça apresentou
impugnação com as seguintes alegações:
 Que durante o trabalho fiscal, não foi elencada uma única ação ou omissão
de sua parte que lhe imputasse qualquer prática contrária à legislação,
exceto interesse econômico na ausência de retenção e repasse do SENAR e
do FUNRURAL dos produtores atendidos pelo frigorífico;
 Que não houve, sequer, qualquer alegação de fraude, simplesmente a
empresa autuada não concordou com a sua responsabilidade por sub-
rogação e não reteve o FUNRURAL e o SENAR, assim como não os repassou.
Acrescenta que o fato de fazer parte do contrato social da empresa, em
tese, sem a demonstração do dolo na confecção do fato imponível, não
permite atribuir a responsabilidade solidária ao sócio, de forma automática;
 Que para aplicação da multa qualificada demandaria "a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo;
 Que é injustificável, no âmbito tributário, a responsabilização de sócios pelo
simples fato do interesse financeiro, como é o caso em análise, na medida
que para que haja essa responsabilização é imperioso que seja comprovado
que as pessoas estejam envolvidas diretamente, uma com a outra, no fato
Fl. 3841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2020-51
8
gerador específico e o interesse comum decorre de um interesse jurídico e
não meramente fático;
 Que é pacífica a posição dos Tribunais Superiores a respeito da
corresponsabilidade dos sócios por dívidas tributárias das empresas
administradas por eles, estando sedimentado na nossa jurisprudência que
não se pode atribuir a responsabilidade substitutiva para sócios diretores ou
gerentes, prevista no art. 135, III, do CTN, sem que seja antes apurada a
prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos;
 Que para que lhe fosse atribuída a responsabilidade tributária, seria
necessária a demonstração do dolo/vontade na omissão dos fatos
geradores;
 Que o Auditor Fiscal da Receita Federal não possui competência para
avaliação das condutas dos contribuintes do ponto de vista criminal, quanto
às condutas de sonegação, fraude ou conluio;
 Que a multa de ofício qualificada, de 150%, prevista no art. 44, §1o, da Lei no
9.430/1996, é uma adjetivação da multa de ofício comum, de 75%, que é
fundada no mesmo dispositivo legal, de modo que a adjetivação está
condicionada à verificação do cometimento dos crimes de sonegação,
fraude ou conluio, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964;
 Alega que não teria praticado as condutas de fraude a lei e conluio.
Em 23/11/2020, o devedores solidários Master Agroindustrial Ltda, Agro Global
Business Empreendimentos S/A, Água Branca Transportes Eireli, Marcelo Rodrigues da Silva,
Agropecuária M. E. Ltda e Adrielly Mendanha Cardoso apresentaram impugnação com as
seguintes alegações:
 Que embora tenham sido incluídos como devedores solidários, com base no
art. 124, I do CTN, não há nos autos uma única ação ou omissão que lhes
imputasse qualquer prática contrária à legislação, exceto "alegação" de
"interesse econômico" na ausência de retenção e repasse do SENAR e do
FUNRURAL dos produtores atendidos pelo frigorífico;
 Que as empresas, assim como as pessoas físicas, em nenhum documento em
toda a instrução dos autos se beneficiaram do FUNRURAL e do SENAR tidos
como omitidos e, na verdade, nem mesmo o devedor principal, visto que,
tais contribuições, por convicções jurídicas próprias, não foram retidas dos
produtores que forneceram os animais para abate, conforme atestado pela
própria fiscalização. Acrescentam que a fiscalização não constatou sequer
Fl. 3842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2020-51
9
"confusão patrimonial" ou integração entre a gestão do autuado principal e
os impugnantes;
 Que para que haja a responsabilização de terceiros por dívidas de outrem, é
imperioso que seja comprovado que as pessoas estejam envolvidas,
diretamente, uma com a outra, no fato gerador específico;
 Que meras alegações, ilações e suspeitas sejam não são suficientes para
solidarizar terceiros por débitos tributários de outrem;
 Que, o caso em questão, trata-se de um grupo familiar e não um grupo
econômico como quer crer a RFB, a exceção do sócio Marcelo Rodrigues da
Silva, que é amigo de longa data do Sr. Elias Batista Cardoso e, em
consequência, possuindo diversos negócios correlatos, com toda a família,
assim como outras pessoas fora desse círculo;
 Que a Sra. Adrielly Mendanha Cardoso, que é filha do Sr. Elias Batista
Cardoso, alegam que a mesma não compartilha, atualmente, qualquer
sociedade com o pai ou com o Sr. Oliveiro, seguindo a própria trajetória
empresarial;
 Que os impugnantes Marcelo e Adrielly adquiriram a empresa Master
Agroindustrial Ltda do Sr. Oliveiro, sócio do Sr. Elias que havia iniciado a
empresa, porém não deram sequência as suas atividades, e, do zero,
iniciaram uma empresa de subprodutos (farinha de osso, ração animal e
etc), negócio não explorado pelos sócios anteriores. Acrescentam que,
posteriormente,
constituíram
a
empresa
Agro
Global
Business
Empreendimentos S/A, empresa responsável pela obtenção de recursos
financeiros atrativos, parcerias na área logística e na compra maciça de
subproduto, a qual não participa de qualquer atividade industrial ou
comercial;
 Que o art. 124 do CTN prevê a responsabilidade tributária de terceiros,
ainda que de um mesmo grupo econômico, o que não é o caso, quando
pratiquem, em conjunto, o fato gerador cobrado;
 Que, segundo Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, para a caracterização da
responsabilidade solidária de terceiros haveria a necessidade de se
demonstrar os seguintes elementos: interesse comum na realização do fato
gerador, e não meramente econômico; abuso de personalidade jurídica,
com a quebra de autonomia patrimonial e operacional; simulação de fatos
imponíveis; abuso de personalidade jurídica com o intuito de suprimir
impostos/tributos;
3- DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA
Fl. 3843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2020-51
10
Em 04/08/2023 a Impugnação foi julgada improcedente pela 14a Turma da DRJ08
através do Acórdão 108-038.847, do qual reproduzo os principais trechos decisórios:
Das Alegações de Inconstitucionalidade/Violação de Princípios Constitucionais
7.7. Inicialmente, cumpre esclarecer que eventuais alegações feitas nas
impugnações, relativas à inconstitucionalidade/ilegalidade de dispositivos legais e
normativos, bem como de violação a princípios constitucionais, não são passíveis
de apreciação por esta instância administrativa, devendo ser carreadas ao Poder
Judiciário, que tem competência para a discussão de tais questões.
..................................................................................................................................
Da Análise da Impugnação do Sujeito Passivo – Meia Ponte Prestação de Serviços
Eireli
Das Preliminares
Incompetência da Autoridade Fiscal
.................................................................................................................................
7.17. Como pode ser observado, há expressa previsão normativa, determinando
como válidos todos os procedimentos da autuação, restando demonstrado que o
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal 01.1.01.00-2017-00651-9 (fl. 97),
foi lavrado nos moldes previstos no “caput”, inciso XI e §3o, do art. 7o da Portaria
RFB no 6.478/2017 e no § 2o do art. 9o do Decreto 70.235/72, com a distribuição
do procedimento fiscal para o Auditor Fiscal que procedeu a fiscalização e lavrou
o Auto de Infração.
7.18. Assim, ao contrário do alegado no impugnação, a autoridade fiscal, como
Delegada Adjunta da Receita Federal em Brasília/DF, tem competência para
expedir o TDPF -Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal em questão, de
modo que não pode ser acatada a nulidade aventada pela impugnante.
...................................................................................................................................
Da Decadência
.................................................................................................................................
7.21. Conforme acima já anotado, o Auto de Infração trata das obrigações
estabelecidas no artigo 25, incisos I e II, da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 10.256/01, ao produtor rural, de que trata o artigo 12, V, “a”, da
mesma lei, mas que foram sub-rogadas à Impugnante, enquanto adquirente da
produção comercializada, por imposição legal, contida no artigo 30, incisos III e IV
da Lei no 8.212/91. Ou seja, as contribuições exigidas não têm qualquer relação
com eventuais recolhimentos referentes às contribuições devidas pela própria
impugnante sobre a sua folha de salários, de modo que não há qualquer
recolhimento referente às contribuições lançadas, exigidas por sub-rogação, o
que conduz à aplicação do artigo 173, I, do CTN.
Fl. 3844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2020-51
11
7.22. Por outro lado, a parte final do § 4o do artigo 150 CTN afasta sua aplicação
caso verificado dolo, fraude ou simulação. Diante dos fatos narrados no Relatório
Fiscal, referentes à ação dolosa na constituição da empresa por interposta pessoa
física com fins fraudulentos de blindagem patrimonial, resta caracterizada a
ocorrência dolosa de fraude e simulação, atraindo, por conseguinte, regra diversa
para a contagem do prazo decadencial, a qual se encontra positivada no artigo
173, I, do CTN.
7.23. O assunto já foi acima relatado conforme trecho transcrito do Relatório
Fiscal (item 73 a 84). Cabe ser enfatizado que não houve, na impugnação
interposta, qualquer contestação aos fatos narrados pela autoridade fiscal que
demonstram a fraude com o objetivo de blindagem patrimonial. Assim, tais fatos
são incontroversos, restando caracterizada a ocorrência dolosa de fraude e
simulação, de modo que, no caso em questão, deve ser aplicada a regra prevista
no artigo 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
7.24. Considerando a competência mais antiga do crédito tributário constituído –
01/2015 – o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado corresponde à data de 01/01/2016, estendendo-se o
quinquênio legal até 31/12/2020, ou seja, ainda não havia transcorrido o prazo
decadencial quando realizado o lançamento em 13/10/2020, com ciência do
autuado em 26/10/2020 e dos devedores solidários no período de 23/10/2020 a
29/10/2020. Portanto, resta afastada a alegada decadência parcial.
Do Mérito
.................................................................................................................................
7.28. Assim, tem-se que a sub-rogação prevista no artigo 30, inciso IV da Lei no
8.212/1991, já transcrito anteriormente neste voto, aplicável à contribuição
previdenciária patronal, conforme art. 25, I e II da Lei no 8.212/1991, estende-se à
contribuição ao SENAR.
7.29. A sub-rogação é a substituição de uma pessoa por outrem, na mesma
relação jurídica; que no caso em tela é utilizada no sentido de substituição do
contribuinte produtor rural pessoa física, pelo adquirente pessoa jurídica, que, em
decorrência da lei, torna-se totalmente responsável pela obrigação tributária.
7.30. A sub-rogação em questão é imposta a todas as empresas, pessoas jurídicas,
urbanas ou rurais, bastando que adquirem produto rural de pessoa física. Neste
sentido, o artigo 33, § 5o da Lei no 8.212/91, explicitado pelo artigo 216, § 5o do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
abaixo transcritos, assevera que o adquirente ficará diretamente responsável pela
Fl. 3845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2020-51
12
importância que deixar de descontar do produtor rural ou descontar em
desacordo (....)
..................................................................................................................................
7.31. Portanto, a autuação foi efetuada em virtude de a Impugnante ter deixado,
na qualidade de sujeito passivo responsável por sub-rogação, de descontar e
recolher a contribuição (SENAR) devida pelo produtor rural pessoa física. A
exigência só foi possível a partir do momento em que o adquirente deixou de
descontar do contribuinte, assumindo a responsabilidade pelas importâncias por
ele devidas, não descontadas e não recolhidas, por força do disposto nos artigos
30, IV, e 33 § 5o da Lei no 8.212/91 c/c artigo 121, II do CTN (....)
...................................................................................................................................
7.50. Logo, ao se apontar que tudo o aqui discutido, versa sobre período vigente
sobre a égide da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 10.256/01,
forçoso reconhecer a improcedência da impugnação também nesse ponto.
Da Multa Qualificada
................................................................................................................................
7.56. Observa-se que restou plenamente caracterizada a situação descrita no § 1o
do artigo 44 da Lei no 9.430/96 para a imposição da multa qualificada, pois a
autuada, de forma intencional, agiu visando impedir o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência da obrigação tributária, devendo ser mantida
a multa no percentual de 150% sobre o valor das contribuições apuradas.
7.57. Cabe ser enfatizado que não houve, na impugnação interposta pelo sujeito
passivo (Meia Ponte), qualquer contestação aos fatos narrados pela autoridade
fiscal que demonstram a fraude com o objetivo de blindagem patrimonial. Assim,
tais fatos são incontroversos, restando caracterizada a ocorrência dolosa de
fraude e simulação, apontada pela Fiscalização, que deu ensejo à aplicação da
multa de ofício qualificada, prevista no § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96.
7.58. Por outro lado, deve ser observado que, na lavratura dos autos de infração,
não é lícito ao agente público, discricionariamente, furtar-se de aplicar a lei
vigente ao quantificar o montante do crédito tributário exigível de ofício, inclusive
no tocante à penalidade cabível, estando sua atividade vinculada à legislação que
dispõe acerca da multa a ser aplicada, nos termos do artigo 116, inciso III da Lei no
8.112, de 11/12/1990, já acima transcrito.
7.59. Acrescenta-se, por oportuno, que o respeito aos princípios da capacidade
contributiva, do não confisco e da proporcionalidade, previstos na Constituição
Federal, é dirigido ao Legislador. Tais princípios orientam a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de
confisco. Entretanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal
aplicá-la, sem perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou.
Fl. 3846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2020-51
13
7.60. Assim, contra os argumentos contidos na impugnação e que se referem a
um suposto valor abusivo da multa aplicada, por suposta inconstitucionalidade
por violação de princípios constitucionais, deve ser considerada a impossibilidade,
no âmbito administrativo, de se afastar a aplicação ou deixar de se observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, como já foi acima enfatizado.
7.61. Repita-se, não pode o julgador administrativo afastar a aplicabilidade de lei
que não tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva do plenário
do STF. Portanto, referidos dispositivos legais, que embasam a aplicação da multa
de ofício, inclusive a sua majoração, encontram-se em plena vigência e, portanto,
são de aplicação obrigatória pela Administração.
7.62. Desta forma, também não merece reparo a imposição da multa qualificada,
incidente sobre o montante das contribuições lançadas..
Da Análise das Impugnações dos Responsáveis Solitários
Considerações Iniciais
Do Grupo Econômico de Fato
..................................................................................................................................
8.5. A situação aparente, no caso do “grupo econômico de fato”, é o da existência
de duas ou mais empresas: com composições societárias próprias e específicas;
independência apenas formal das pessoas jurídicas que, na prática, possuem a
mesma administração; identidade de administradores e contadores; quadro
societário composto pelas mesmas pessoas ou parentes; estrutura administrativa
comum e atuação idêntica, similar ou complementar.
................................................................................................................................
8.10. Pois bem, voltando-se agora ao caso concreto, verifica-se que além da
constatação de grupo econômico de fato, no Relatório Fiscal são apontados
diversos fatos que, em conjunto, levaram a autoridade fiscal lançadora a concluir
que a pessoa jurídica Meia Ponte Alimentos EIRELI é constituída por interposta
pessoa, representada pelo sr. Oliveiro Pimenta Mendonça, CPF 510.909.961-87,
por ficar demonstrado sua falta de experiência, capacidade técnica e
principalmente econômico-financeira para exercer tal missão, ao passo que o real
beneficiário seria o sr. Elias Batista Cardoso, CPF 216.248.441-20, verdadeiro dono
da empresa.
................................................................................................................................
8.11. Conforme pode ser constatado, a autoridade fiscal com base nos fatos
narrados no Relatório Fiscal e em informações constantes nas declarações
prestadas ao Fisco pelos Frigoríficos Vale do Cedro e Meia Ponte (DIPJ: Declaração
de Informação Econômica-Fiscal da Pessoa Jurídica, ECD: Escrituração Contábil
Digital e GFIP: Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social),
Fl. 3847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2020-51
14
a autoridade fiscal identificou fortes indícios de que ocorreu uma sucessão de fato
entre as duas empresas, conforme acima apontado.
.................................................................................................................................
8.15. Portanto, a autoridade fiscal trouxe aos autos e apontou no Relatório Fiscal
diversos fatos que, em conjunto, demonstram que a pessoa jurídica Meia Ponte
Alimentos EIRELI é constituída por interposta pessoa, representada pelo sr.
Oliveiro Pimenta Mendonça, que, na verdade, é sucessora do Frigorífico Vale do
Cedro, cujo verdadeiro proprietário, de fato, é o sr. Elias Batista Cardoso.
8.16. Em relação às demais empresas que fazem parte do grupo econômico, cabe
registrar que também foram objeto de diligências pela Fiscalização, assim como
seus sócios, conforme narrado nos item B1- Das Diligências Vinculadas de Pessoas
Físicas (B1.3 – 29 a 32 para Adrielly Mendanha Cardoso, B1.4 – 33 a 35 para
Marcelo Rodrigues da Silva e B1.5 -36 a 38 para André Mendanha Cardoso) e no
item B2 -Das Diligências Vinculadas de Pessoas Jurídicas (B2.2– 53 a 55 - Agro
Global Business Empreendimentos S/A, B2.3– 56 a 58 - Agropecuária M. E. Ltda,
B2.4– 59 a 61 -Água Branca Transportes Eireli, B2.5– 62 a 64 Master
Agroindustrial Ltda).
Também aqui, tanto as pessoas jurídicas quanto seus titulares, não apresentaram
a documentação e os esclarecimentos solicitados pela Fiscalização, de modo que
foram lavrados Autos de Infração por descumprimento de Obrigação Acessória
(AIOA), que foram pagos pelos interessados.
..................................................................................................................................
8.24. Portanto, a autuação fiscal não se baseou em meras suposições da
autoridade lançadora. O conjunto probatório - ancorado em elementos e
evidências robustos, não de forma isolada, mas dentro de um contexto
abrangente -, atinente à disposição empresarial atípica, à confusão patrimonial, à
informalidade do relacionamento entre as partes (pessoas jurídicas e físicas), à
falta de comprovação da origem e natureza dos recursos disponíveis em espécie
nas DIRPF de vários diligenciados, bem como a origem e natureza de vultosos
recursos usados na aquisição de diversos imóveis adquiridos por empresas do
grupo e posteriormente transferidos para integralização do capital de outra
empresa, também integrante do grupo, dentre outros, leva à convicção do acerto
das conclusões apresentadas pela autoridade fiscal.
8.25. Em suma, foram demonstrados com riqueza de detalhes os diversos fatos e
evidências que permitiram concluir, de forma inequívoca que, no caso em
questão, a pessoa jurídica Meia Ponte Alimentos EIRELI é constituída por
interposta pessoa, representada pelo sr. Oliveiro Pimenta Mendonça, que, na
verdade, é sucessora do Frigorífico Vale do Cedro, cujo verdadeiro proprietário é
o sr. Elias Batista Cardoso. Da mesma forma, evidencia-se que estas mesmas
empresas constituem grupo econômico de fato juntamente com as pessoas
jurídicas Água Branca Transportes Eireli – CNPJ 08.467.155/0001-44, Agropecuária
Fl. 3848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2020-51
15
M. E. Ltda – CNPJ 12.600.156/0001-92, Master Agroindustrial Ltda – CNPJ
13.263.292/0001-05 e Agro Global Business Empreendimentos S/A – CNPJ
25.186.659/0001-05.
8.26. Assim, pelas razões acima expostas, entendo que não têm procedência as
alegações feitas nas impugnações ofertadas pelos responsáveis solidários, no que
diz respeito à inocorrência de sucessão empresarial entre as empresas Frigorífico
Vale do Cedro e Meia Ponte Alimentos, bem como, à inexistência do grupo
econômico de fato apontado pela Fiscalização.
Da Responsabilidade Solidária das Pessoas Jurídicas e Físicas
..................................................................................................................................
8.38. Assim, deve ser mantida a responsabilidade solidária pelos créditos lançados
imputada às pessoas físicas Elias Batista Cardoso - CPF 216.248.441-20, Oliveiro
Pimenta Mendonça - CPF 510.909.961-87, André Mendanha Cardoso – CPF
003.298.951-25, Adrielly Mendanha Cardoso – CPF 010.212.331-45 e Marcelo
Rodrigues da Silva – CPF 510.911.001-87.
8.39. Por fim, cabe a análise de dois tópicos específicos trazidos na impugnação
do responsável solidário Oliveiro Pimenta Mendonça, quais sejam: a) a alegada
incompetência dos Auditores Fiscais da RFB para avaliar os critérios pertinentes a
atos dolosos de responsabilidade pessoal e para a aplicação da multa qualificada
e, b) a impossibilidade legal da multa qualificada.
8.40. Cabe reiterar que conforme já foi acima esclarecido (na análise da
impugnação apresentada pela autuada Meia Ponte Alimentos), as atribuições dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil estão previstas no artigo art. 6o da
Lei 10.593 de 06 de novembro de 2002, alterado pela Lei no 11.457, de 16 de
março de 2007. Dentre estas competências, cabe ao AFRFB, em caráter privativo a
constituição do crédito tributário e de contribuições, mediante o lançamento.
............................................................................................................................
8.42. No caso em questão, a autoridade fiscal, efetuou o lançamento, nos termos
previstos no art. 142 do CTN, aplicando a multa qualificada, conforme determina
a legislação que disciplina a matéria, como já foi acima demonstrado na análise da
impugnação da Meia Ponte Alimentos, onde foi mantida a multa qualificada
aplicada no presente lançamento.
8.43. Assim, não há que se falar em incompetência da autoridade fiscal e,
tampouco, na impossibilidade legal de aplicação da multa qualificada.
CONCLUSÃO 9. O procedimento fiscal atendeu às disposições expressas na
legislação e os impugnantes não apresentaram argumentos e/ou elementos de
prova capazes de elidir o lançamento, devendo ser mantida a exigência como
formalizada pela Fiscalização.
9.1 Diante do exposto, voto pela improcedência das impugnações, mantendo o
crédito tributário exigido, bem como a imputação de responsabilidade tributária
Fl. 3849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2020-51
16
solidária atribuída às pessoas jurídicas Elias Representação Comercial Eireli, CNPJ
06.255.771/0001-06, Água Branca Transportes Eireli – CNPJ 08.467.155/0001-44,
Agropecuária M. E. Ltda – CNPJ 12.600.156/0001-92, Master Agroindustrial Ltda –
CNPJ 13.263.292/0001-05 e Agro Global Business Empreendimentos S/A – CNPJ
25.186.659/0001-05 e às pessoas físicas Elias Batista Cardoso - CPF 216.248.441-
20, Oliveiro Pimenta Mendonça - CPF 510.909.961-87, André Mendanha Cardoso
– CPF 003.298.951-25, Adrielly Mendanha Cardoso – CPF 010.212.331-45 e
Marcelo Rodrigues da Silva – CPF 510.911.001-87.
4 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
4.1 – Devedor Principal
Em 31/10/2023 a empresa Meia Ponte Alimentos (devedora principal) apresentou
Recurso Voluntário fls. 3.722/3.770) contra a decisão de 1a instância, trazendo as mesmas
alegações contidas na peça de impugnação, adiante sintetizadas:
 Nulidade do lançamento por incompetência da autoridade fiscal;
 Decadência parcial;
 Inconstitucionalidade da responsabilidade tributária por sub-rogação do
adquirente de produção rural;
 Caráter confiscatório da multa de ofício.
4.2 – Devedores Solidários Master Agroindustrial Ltda, Agro Global Business
Empreendimentos S/A, Água Branca Transportes Eireli, Marcelo Rodrigues da Silva, Agropecuária
M. E. Ltda e Adrielly Mendanha Cardoso.
Em 31/10/2023 os referidos devedores solidários apresentaram Recurso Voluntário
conjunto (fls. 3.686/3.701) contra a decisão de 1a instância, contestando a responsabilidade
tributária com as mesmas alegações trazidas na peça de impugnação.
4.3 - Oliveiro Pimenta Mendonça
Em 31/10/2023 o devedor solidário Oliveiro Pimenta Mendonça apresentou
Recurso Voluntário conjunto (fls. 3.702/3.721) contra a decisão de 1a instância, trazendo as
mesmas alegações trazidas na peça de impugnação, contestando a responsabilidade tributária.
4.4 – Devedor Solidário André Mendanha Cardoso
Em 01/11/2023 o devedor solidário André Mendanha Cardoso apresentou Recurso
Voluntário conjunto (fls. 3.711/3.720) contra a decisão de 1a instância, trazendo as mesmas
alegações trazidas na peça de impugnação, contestando a responsabilidade tributária.
4.5 – Devedores Solidário Elias Batista Cardoso e Elias Representação Comercial
Eireli.
Fl. 3850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2020-51
17
Em 01/11/2023 os devedores solidários Elias Batista Cardoso e Elias Representação
Comercial Eireli apresentaram Recurso Voluntário conjunto (fls. 3.783/3.792) contra a decisão de
1a instância, trazendo as mesmas alegações contidas na peça de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Tempestividade dos Recursos
Diante do grande número de recursos apresentados (devedor principal e
solidários), elaboramos a planilha adiante transcrita, contendo as datas de intimação da decisão
recorrida e da juntada do Recurso Voluntário para cada recorrente.
Recorrente
Ciência
Página
Recurso
Página
Tempestividade
MEIA PONTE PRESTACAO DE SERVICOS
Ciência não
Localizada

31/10/2023
3684

ELIAS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
09/11/2023
3671
01/11/2023
3771
Tempestivo
ÁGUA BRANCA TRANSPORTES LTDA
28/09/2023
3655
31/10/2023
3684
Intempestivo
AGROPECUARIA M.E. LTDA
08/12/2023
3676
31/10/2023
3684
Tempestivo
MASTER AGROINDUSTRIAL LTDA
25/01/2024
3679
31/10/2023
3684
Tempestivo
AGRO GLOBAL BUSINESS EMPREENDIMENTOS
S/A
06/10/2023
3659
31/10/2023
3684
Tempestivo
ANDRE MENDANHA CARDOSO
20/03/2024
3682
01/11/2023
3771
Tempestivo
ADRIELLY MENDANHA CARDOSO
06/10/2023
3.660
31/10/2023
3684
Tempestivo
ELIAS BATISTA CARDOSO
09/11/2023
3663
01/11/2023
3771
Tempestivo
OLIVEIRO PIMENTA MENDONCA
21/08/2023
3651
31/10/2023
3684
Intempestivo
OLIVEIRO PIMENTA MENDONCA
13/10/2023
3656
31/10/2023
3684
Tempestivo
MARCELO RODRIGUES DA SILVA
21/11/2023
3668
31/10/2023
3684
Tempestivo

A partir da análise das datas discriminadas na planilha, constata-se a
impossibilidade de aferição da tempestividade dos recursos apresentados pelos recorrentes Meia
Ponte Prestação de Serviços e Oliveiro Pimenta Mendonça. O primeiro pela ausência nos autos
documentos que atestem a intimação do contribuinte, e o segundo pela duplicidade de datas de
ciência, como se verifica nos documentos de folhas 3651/3652 e 3656.
Considerando a necessidade de comprovação das datas das intimações da decisão
recorrida para o prosseguimento deste julgamento, torna-se necessário que o presente processo
retorne à unidade lançadora de origem para o devido saneamento.
Fl. 3851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.593 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2020-51
18

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade lançadora junte aos autos o comprovante de ciência da decisão recorrida referente à
empresa Meia Ponte Prestação de Serviços, e se manifeste, de forma conclusiva, quanto a data da
efetiva ciência do devedor solidário Oliveiro Pimenta Mendonça.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 3852
DF CARF MF
Original